Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. ART. 921, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE E DEMAIS CREDORES.

In casu, o Juízo a quo, com espeque nos elementos de convicção carreados aos autos determinou a suspensão do cumprimento de sentença deflagrado na origem, notadamente em face da ausência de bens do devedor, à luz do disposto no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil.

Destarte, não há que se cogitar a ocorrência de prejuízo ao recorrente ou a quaisquer outros credores, motivos pelos quais o desprovimento do agravo é medida que se impõe.